Tribunal: TJBA
Processo: 8053056-54.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053056-54.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS MESQUITA PIMENTA e outros

Advogado(s)
:
MARIA CHRISTINA FRANCO E PASSOS

AGRAVADO: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
IVAN FERNANDEZ BAQUEIRO PERRUCHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

1.
A não localização de bens do devedor enseja a suspensão da execução por um (1) ano e, na sequência, desperta a contagem dos cinco (5) anos relativos ao prazo prescricional da pretensão executiva. Tal contagem só se interrompe pela efetiva constrição de bens penhoráveis do devedor.

2.
A mera formulação de requerimentos de expedição de ofício, carta precatória ou qualquer outra diligência, sem que se chegue efetivamente à constrição de bens do devedor, não interrompe a contagem do prazo prescricional.

3.
Tratando-se de execução instaurada há mais de 31 anos contra vários devedores solidários, sendo que, na única diligência de penhora realizada no início de sua tramitação, somente foram localizados bens de um dos devedores, abre-se caminho para o reconhecimento da prescrição intercorrente contra o devedor que não teve bens localizados e efetivamente constritos em mais de 31 anos de processo, embora regularmente citado desde o início.

4.
Prescrição intercorrente pronunciada, sem ônus para as partes.

Agravo de instrumento a que se dá provimento.

Vistos, relatados e discutidos este agravo de instrumento 8053056-54.2024.8.05.0000, em que são agravantes ANTONIO CARLOS MESQUITA PIMENTA e MARIA REGINA CALDEIRA PIMENTA e em que é agravado DESENBAHIA – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça